Tribunal: TJDFT
Processo: 0010364-93.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis e Recurso adesivo visando a reforma da sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) se resta demonstrado nos autos os requisitos para concessão da tutela possessória, bem como (ii) a possibilidade de fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
4. A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
5. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a recomposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa.
6. O conjunto da postulação revela que o Autor/Apelado se incumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito, consoante previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovou a sua posse anterior sobre o bem, bem como a perda subsequente desta posse em decorrência de esbulho praticado pela parte Ré/Apelante.
7. Tendo sido demonstrada a ilegitimidade da posse dos Réus e o esbulho praticado, a situação deve ser revertida, como objeto de proteção possessória, por meio da presente ação de reintegração de posse.
7.1. Contudo, os efeitos da sentença nesta ação de reintegração devem ponderar o decidido nos autos no 0703166-12.2019.8.07.0018 (embargos de terceiro).
8. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba.
9. O valor da causa fixado em patamar muito baixo autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC para se estabelecer valor equitativo para a verba honorária, para que a quantia melhor se coadune com a importância da causa e o trabalho exercido pelo causídico, considerando-se os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
IV. Dispositivo e tese.
10. Sentença parcialmente reformada. Sem majoração (Tema 1.059 do STJ).
Tese de julgamento: “1 – A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2 – O conjunto da postulação revela que o Autor se incumbiu de comprovar fato constitutivo de seu direito, consoante previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovou a sua posse anterior sobre o bem, bem como a perda subsequente desta posse em decorrência de esbulho praticado pela parte Ré. 3 – Na apreciação equitativa dos honorários de sucumbência, a tabela de honorários da OAB, por configurar um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia brasileira, remunera condignamente o trabalho do profissional, é um critério adequado a iniciar a reflexão sobre a constituição da verba sucumbencial.”